Tribunal: TJDFT
Processo: 0716605-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE OU POSSE DO IMÓVEL. DOCUMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE ORDEM DE EMENDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que homologou o pedido de desistência, declarou extinto o presente processo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e condenou a parte autora ao pagamento de R$ 1.406,27 em favor da parte ré, referente à multa por litigância de má-fé.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de cobrança de despesas condominiais vencidas, no valor de R$ 28.125,56, bem como as que se venceram no curso da lide e não foram pagas. Informou que de acordo com o que dispõe o artigo 16 da convenção de condomínio os rateios das despesas condominiais vencem todo o dia 15 de cada mês e estabelece multa de 2% para pagamento após o vencimento, prevendo, ainda, juros de mora de 1% ao mês, correção monetária desde o vencimento da obrigação, além de honorários de advogado de 20%. Sustentou que o requerido se encontra com débitos em aberto, em relação a taxas condominiais, cujo pagamento pretende.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66345636 e ID 66345637). Foram ofertadas contrarrazões (ID 66345641).
4. Em suas razões recursais, a associação recorrente afirmou que o condomínio está em área pendente de regularização, cujos cadastros por vezes são precários e nem sempre os condôminos atendem aos pedidos de entrega de documentos que comprovem sua vinculação, com o intuito de não contribuir com as despesas comuns. Alegou que ingressou com a ação em desfavor do recorrido por ter informações de que ele seria o titular sobre os imóveis sub judice. Sustentou que, embora acredite no exercício da posse pelo requerido, por não possuir o documento (cessão de direitos) para comprovar tal situação, requereu a extinção do feito, sem julgamento do mérito. Defendeu que a condenação da recorrente por litigância de má-fé não encontra respaldo jurídico, porquanto exige a comprovação de dolo processual e prejuízo à parte contrária, o que não é possível quando o processo é extinto sem resolução de mérito. Requereu o provimento para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência de litigância de má-fé.
6. A multa por litigância de má-fé é aplicável quando a conduta da parte se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. No caso em exame, o autor ajuizou ação de cobrança de débitos condominiais relativo a condomínio irregular, ocasião em que não juntou aos autos documentação comprobatória da posse das unidades imobiliárias pelo autor. A rigor, seria a hipótese de determinação de emenda ou posterior indeferimento da inicial, por ausência de documento essencial à propositura da ação. No entanto, o juízo “a quo” deu regular andamento ao processo, percebendo a ausência do documento quando da conversão do julgamento em diligência. A parte autora requereu, então, a desistência do processo. Em sede recursal, esclareceu que seus “cadastros por vezes são precários e nem sempre os condôminos atendem aos pedidos de entrega de documentos que comprovem sua vinculação, com o intuito de não contribuir com as despesas comuns”. A justificativa apresentada pela associação autora é condizente com a realidade dos diversos condomínios irregulares existentes no Distrito Federal e o pedido de desistência quando intimada a apresentar a documentação que não possui afasta a intenção de ludibriar o Poder Judiciário.
7. É inegável a falha técnica do patrono da autora ao ajuizar a ação destituído de cópia das cessões de direito relativas à unidade imobiliária em questão. No entanto, tal erro, cuja retificação não foi tempestivamente determinada pelo Juízo de origem, não importa em inegável má-fé. Entendimento diverso culminaria na aplicação da aludida multa a cada processo distribuído sem o documento essencial à propositura da ação, o que é irrazoável. Destaque-se que as sessões de direito sobre imóveis irregulares usualmente são realizadas por documento particular, o que impossibilita a associação de moradores de ter acesso a eles ou de ter certeza da atual titularidade dos direitos possessórios, sem a colaboração ativa dos possuidores.
8. Recurso conhecido e provido, para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e, como consectário lógico, das custas e honorários fixados na origem.
9. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.